Tribunal: TJMT
Processo: 1006171-06.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006171-06.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), YASMIN KETLYN SILVA DA ROCHA - CPF: 060.393.701-22 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO FERREIRA LTDA - ME - CNPJ: 14.984.736/0001-56 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA – NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA – PATRONO INTIMADO VIA DJE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, foi oportunizado às partes indicarem as provas que ainda pretendiam produzir e houve o saneamento do processo com o deferimento da oitiva das testemunhas indicadas, no entanto, a parte autora não compareceu à audiência de instrução designada, bem como não apresentou qualquer justificativa, desse modo não merece guarida o pleito de reabertura da fase instrutória, pois não houve o alegado cerceamento do direito defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por YASMIN KETLYN DA ROCHA, contra a sentença, de Id. n.o 99002611, exarada na Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos de no 1006171-06.2019.8.11.0002, ajuizada em face de EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FERREIRA LTDA. - ME E OUTRA, que tramitou na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão exordial e condenou a autora, ora recorrente, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o seu direito de defesa foi cerceado e que, nos termos do art. 370 do CPC, ao Juiz é permitido, de ofício, determinar e orientar a produção de provas que venham a ser necessárias ao julgamento do mérito. Desta forma, requer o provimento do apelo, a fim de anular a sentença e reabrir a fase instrutória.

Contrarrazões em petição de Id. no 99002617, refutando
in totum
as alegações da apelante e pugnando, ao final, pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A apelante fundamenta o seu apelo alegando, basicamente, que sua defesa foi cerceada.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

Isso porque, compulsando os autos, verifico
que foi oportunizado às partes indicarem as provas que ainda pretendiam produzir (Id. n.o 99002600 pág.1) e houve o saneamento do processo com o deferimento da oitiva das testemunhas indicadas (Id. n.o 99002606), na ocasião foi designada a audiência de instrução e julgamento, no entanto, a parte autora não compareceu à audiência instrutória (Id. n.o 99002610), bem como não apresentou qualquer justificativa, desse modo não merece guarida o pleito de reabertura da fase instrutória, pois, ao que tudo indica, não houve o alegado cerceamento do direito defesa.

Todas as decisões foram publicadas no DJE (n.o 10524/2019, 10538/2019 e 10763/2020) e nelas constava o nome do patrono da autora, inclusive a que saneou o processo, deferiu a prova testemunhal requerida pela autora, no Id. n.o 99002604, e designou a audiência de instrução de julgamento.

Nas razões do apelo a parte não contesta o fato de não ter comparecido a audiência, somente argumenta que
“o magistrado singular, tendo conhecimento das testemunhas arroladas, e da intenção da parte autora em complementar sua prova via de suas oitivas – justamente o ponto controvertido da lide –, deveria intervir com vistas a promoção de justiça, oportunizando a produção da prova tempestivamente requerida, mas que acabou não sendo produzida por razões que fugiram, em absoluto, ao controle da parte, em razão da pandemia em que vivemos.”

Assim, sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que oportunizou a parte complementar o conjunto probatório inicial, deferindo o depoimento das testemunhas indicadas e realizando a audiência de instrução na data designada.

Com a intimação do patrono, pelo DJE, poderia a parte, em caso de dificuldade no comparecimento ter solicitado um adiamento da audiência ou mesmo apresentado uma justificativa após a sua realização, o que não ocorreu.

Com efeito, não houve desrespeito com normas processuais e princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Dessa forma, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau. Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório e reabertura da fase instrutória.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADVOGADO REGULARMENTE INTIMADO QUE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGANTE QUE NÃO COMPROVOU QUE O DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO EMBARGADO OU QUE ESTE DEU CAUSA A RESCISÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento do direito de defesa quando, apesar de não intimada as partes para comparecer à audiência de instrução e julgamento, o procurador da parte não comparece à audiência e não prova justo impedimento. 2. Cumpria à embargante/apelante provar a alegação de que o embargado descumpriu com o contrato entre eles celebrados ou deu causa a sua rescisão, porém, nada foi trazido aos autos nesse sentido.”
(TJ-MT - APL: 00016580620128110051 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADO. INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DJE. INERCIA DA PARTE E DE SEU DEFENSOR EM ATENDER AOS COMANDOS DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 - Não há que reclamar cerceamento de defesa quando o advogado, regularmente intimado, não comparece a audiência de instrução e julgamento, sem apresentar justo motivo, em momento anterior ou posterior à concretização do ato processual. 2 - O adiamento da audiência, a pedido de uma das partes, não depende de autorização da parte contrária, mas, sim, do mero convencimento do Magistrado, acerca do preenchimento dos requisitos necessários, quais sejam, existência e comprovação de justo motivo em tempo hábil, além da intimação dos advogados constituídos, para terem ciência da nova designação de data. Portanto, no caso dos autos, não há que se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3 - No mérito, o recorrente não logrou êxito em comprovar a quitação do preço acordado entre as partes, em razão do contrato de compra e venda, fosse por dinheiro, fosse pela entrega de bens móveis ou imóveis. Tudo leva a crer, portanto, pela existência de inadimplemento culposo, por parte do réu, tal qual afirmado pelo autor e corroborado pelas testemunhas arroladas. 4 - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.”
(TJ-DF 07047817620198070005 DF 0704781-76.2019.8.07.0005, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Conclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso de 10% para 15% do valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021